Tribunal: STJ
Processo: 5005837-75.2019.4.04.7100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2366170 - RS (2019/0377648-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROBERTO CHAVES BARCELLOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ADRIANA
HERVE
CHAVES
BARCELLOS
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
CARLOS RIBEIRO FEIJÓ - RS111313
THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES E OUTRO(S) -
RS124366
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TERRENO
PÚBLICO.
TAXA
DE
OCUPAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUANDO NÃO
ANALISADO O MÉRITO NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de declaração, objetivando a
declaração da inexistência de relação jurídica referente ao terreno de
marinha localizado no Município de Torres/RS, almejando o
reconhecimento de sua alodialidade e o afastamento das cobranças
perpetradas pela União a partir da cientificação. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido e a decisão
mantida no julgamento do agravo interno. O valor da causa foi fixado em
R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
Documento eletrônico VDA48170418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 12:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: de647306-b845-474f-86a0-bb22c140a077

sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315/STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial."
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48170418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 12:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: de647306-b845-474f-86a0-bb22c140a077

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2366170 - RS (2019/0377648-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROBERTO CHAVES BARCELLOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ADRIANA
HERVE
CHAVES
BARCELLOS
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
CARLOS RIBEIRO FEIJÓ - RS111313
THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES E OUTRO(S) -
RS124366
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TERRENO
PÚBLICO.
TAXA
DE
OCUPAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUANDO NÃO
ANALISADO O MÉRITO NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de declaração, objetivando a
declaração da inexistência de relação jurídica referente ao terreno de
marinha localizado no Município de Torres/RS, almejando o
reconhecimento de sua alodialidade e o afastamento das cobranças
perpetradas pela União a partir da cientificação. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido e a decisão
mantida no julgamento do agravo interno. O valor da causa foi fixado em
R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
Documento eletrônico VDA47420369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/05/2025 14:37:33
Código de Controle do Documento: ecd8a2a5-ee77-455f-bf80-0c1f44183d16

sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315/STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial."
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
embargos de divergência.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de
Divergência."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
É essa a configuração do recurso em testilha. Embora não tenha analisado o mérito do
caso, os Eminentes Ministros da 1a Turma efetivamente se debruçaram sobre a controversa,
havendo a manifestação do Ministro Relator do Agravo Interno sobre a questão da prova da
intimação da parte e sua análise pelo Tribunal Regional da 4a Região, conforme será
demonstrado a seguir. No entendimento esposado no aresto embargado, a falta de
impugnação específica à questão do pagamento, pelo Embargante, das taxas de ocupação,
bem como a de sua notificação para pagamento, atraiu a aplicação da Súmula 283 do STF,
segundo a qual ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. De modo mais
detido, o entendimento da 1a Turma foi o de que o Recurso Especial interposto carecia de
devida impugnação aos fundamentos do aresto regional, quando este afirmou que:
Fundamento 01) As guias de cobrança foram recebidas e pagas regularmente durante todo o
período questionado; e Fundamento 02) A prescrição da pretensão pela data de recebimento
das guias.
[...]
Em mesma vereda, o excerto do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
julgamento do Agravo Interno:
“No caso, o ora embargante, nas razões do agravo interno, limitou-se a reiterar
os argumentos expostos no recurso especial, no sentido de que a notificação - Carta
AR - teria sido enviada para endereço errado, de modo que não poderia ter pago as
obrigações pecuniária, conforme constou no acórdão recorrido. Ora, essa assertiva é
insuficiente para infirmar as conclusões do Tribunal de origem que atestou que o
autor recebeu regularmente as guias de cobrança das taxas de ocupação e cumpriu o
Documento eletrônico VDA47420369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/05/2025 14:37:33
Código de Controle do Documento: ecd8a2a5-ee77-455f-bf80-0c1f44183d16

dever legal imposto, amparou-se nos elementos de convicção existentes nos autos,
com a citação, inclusive, das páginas em que se encontram os documentos, para
demonstrar que o ora embargante tinha ciência da condição pública do imóvel”.
Em suma, o entendimento dos Ministros foi o de que o Recurso Especial originário
não impugnou os seguintes pontos: Fundamento 01: o ocupante teria recebido e pago as
guias de cobrança durante todo o período questionado, tomando ciência da condição do
imóvel; e Fundamento 02: Mesmo que fosse considerado o recebimento das guias a
pretensão está prescrita.
[...]
Não se tratou, portanto, de mera argumentação genérica, e sim de argumento ligado
umbilicalmente à questão de direito do processo. Tal fato está intimamente ligado ao pleito
recursal de que não houve a prescrição no presente caso (Fundamento 02), em atenção ao
princípio da actio nata. Isso porque, constatada a total ausência de ciência formal do
ocupante quanto à condição do imóvel como Terreno de Marinha, corroborada pela
ausência de qualquer quitação de eventual obrigação decorrente da inscrição “ex ofício”,
não haveria como ter início o prazo prescricional para questionar a regularidade da inscrição
do bem perante a União (SPU). Esse pleito foi, data venia, suficientemente destacado tanto
no Agravo Interno, quanto no Recurso Especial originalmente interposto pela parte.
[...]
Em síntese, no Agravo Interno, bem como no anterior Recurso Especial, enfrentou-se
ao Fundamento 01, pois as razões recursais suscitaram a inexistência de ciência formal e do
consequente pagamento das obrigações pecuniárias pelo ocupante. Além disso, no que diz
respeito ao Fundamento 02, restou demonstrada a inexistência da prescrição da pretensão
autoral, já que o recebimento das guias somente se deu a partir do ano de 2009, justamente
quando ajuizada a presente demanda. Portanto, Excelências, a pretensão recursal deve ser
acolhida por este egrégio Tribunal, seja diante da violação perpetrada ao artigo 1.022, do
CPC, seja pela violação ao artigo 11 do Decreto-Lei no 9.760/46, pois, em consonância com
a jurisprudência deste E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser respeitado o princípio da
actio nata para cômputo do prazo prescricional.
[...]
Os casos possuem notáveis semelhanças. Ambos tratam de questões de Terreno de
Marinha, prescrição para a parte impugnar a inscrição do imóvel como de propriedade da
União, e o marco inicial do decurso do prazo prescricional. No entanto, no caso oriundo do
Ceará, o Recurso Especial era proveniente da União, motivo pelo qual a improcedência do
caso alhures garante ao ocupante o direito à efetiva intimação pessoal como marco inicial do
prazo prescricional, ao passo que, no caso ora sub judice, o seu direito é tolhido. A principal
diferença é que, enquanto no caso embargado não houve a efetiva análise dos fundamentos
que levaram o recorrente a questionar o acórdão regional, pelo descumprimento do princípio
da actio nata, no caso paradigma, AgInt RESP no 1717362/CE, o colegiado da 2a Turma,
debruçando-se sobre a questão da necessidade de intimação pessoal, constatou que declarar
a prescrição da pretensão autoral, sem que tenha havido a intimação pessoal do ocupante,
acarretaria em lesão ao direito do ocupante e descumprimento do art. 11 do Decreto Lei no
9.760/46,em sua redação original. Ex positis, patente a divergência de tratamento entre os
casos e superada a óbice detectada na decisão de admissibilidade, requer seja recebido o
presente Agravo de Instrumento, de modo a julgar os Embargos de Divergência
anteriormente interpostos, com a reversão do julgamento proferido pela 1a Turma à luz da
jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47420369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/05/2025 14:37:33
Código de Controle do Documento: ecd8a2a5-ee77-455f-bf80-0c1f44183d16

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015 E 266, § 4o, DO RISTJ.
DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos arts. 1.043, §
4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício substancial, diante do rigor técnico
exigido na interposição dos Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de
prazo para complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a oposição
dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a
redação do art. 1.043, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
Seção, DJe de 1.6.2023.)

Documento eletrônico VDA47420369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/05/2025 14:37:33
Código de Controle do Documento: ecd8a2a5-ee77-455f-bf80-0c1f44183d16

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47420369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/05/2025 14:37:33
Código de Controle do Documento: ecd8a2a5-ee77-455f-bf80-0c1f44183d16

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.366.170 / RS
Número Registro: 2019/0377648-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200971000156469 50058377520194047100
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO ROBERTO CHAVES BARCELLOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADRIANA HERVE CHAVES BARCELLOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
CARLOS RIBEIRO FEIJÓ - RS111313
THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES E OUTRO(S) - RS124366
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TAXA DE OCUPAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO ROBERTO CHAVES BARCELLOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ADRIANA HERVE CHAVES BARCELLOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
Documento eletrônico VDA48143620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: bab5274e-f866-4d57-a405-5a7946c3e90a

GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - RS079204
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
CARLOS RIBEIRO FEIJÓ - RS111313
THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES E OUTRO(S) - RS124366
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:56
Código de Controle do Documento: bab5274e-f866-4d57-a405-5a7946c3e90a